Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714969-50.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: BRUNO ALVES DE SANTANA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CERTIDÃO DE CARTÓRIOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS. ENVIO DE CERTIDÃO NADA CONSTA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a alteração da verba honorária sucumbencial.” (TJDFT. Acórdão 1436426, 07085611420218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. No caso específico, como bem definido em sentença, mostra-se irrazoável e desproporcional “ato do poder público em eliminar o candidato, ora autora, exclusivamente por não ter apresentado à banca examinadora a certidão de cartórios de protestos de títulos durante a fase de avaliação de vida pregressa, haja vista que a apresentação do referido documento, apesar de em sede de recurso administrativo, continha a declaração de ausência de fatos desabonadores em seu desfavor (IDs 182391933 e 182391934), a revelar, dadas as peculiaridades do caso concreto, que a apresentação extemporânea não teria o condão, por si só, de impedir a investidura no cargo de auditor de Controle Interno na carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal. Nesse sentido, se pairava alguma dúvida sobre a inexistência de fatos desabonadores em desfavor do autor, a questão restou dirimida em sede de recurso administrativo, por meio da juntada de documento dotado de fé pública, o qual não pode ser desconsiderado pela banca examinadora” (ID 60288362, p. 04). 3. Não se vislumbra intenção protelatória com a interposição dos recursos de apelação pelos réus. Suas razões recursais denotam inconformismo com o julgado e pleiteiam a sua reforma por meio dos recursos adequados a tanto. 4. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 927, inciso III, do CPC, 14, parágrafo único, da Lei 8.112/90 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, afirmando que o acórdão não observou o precedente firmado no Tema 485 do STF, pois o acórdão combatido considerou, equivocadamente, o recorrido apto na fase de avaliação psicológica, mesmo tendo ele apresentado condição negativa, definida nos termos do edital em observância à legislação competente e necessidades do cargo. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar acerca da existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID 71759567, pág. 9, e ID 71759574, pág. 28). O recorrido, em contrarrazões, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado SILAS ADAUTO DO NASCIMENTO JÚNIOR, OAB/DF 66.231 e da advogada NAYARA DE SOUSA FRANÇA, OAB/DF 65.248, (ID 73402661, pág. 12 e ID 73402663, pág. 11). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). O especial também não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 927, inciso III, do CPC, 14, parágrafo único, da Lei 8.112/90 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso específico, como bem definido em sentença, mostra-se irrazoável e desproporcional “ato do poder público em eliminar o candidato, ora autora, exclusivamente por não ter apresentado à banca examinadora a certidão de cartórios de protestos de títulos durante a fase de avaliação de vida pregressa, haja vista que a apresentação do referido documento, apesar de em sede de recurso administrativo, continha a declaração de ausência de fatos desabonadores em seu desfavor (IDs 182391933 e 182391934), a revelar, dadas as peculiaridades do caso concreto, que a apresentação extemporânea não teria o condão, por si só, de impedir a investidura no cargo de auditor de Controle Interno na carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal. Nesse sentido, se pairava alguma dúvida sobre a inexistência de fatos desabonadores em desfavor do autor, a questão restou dirimida em sede de recurso administrativo, por meio da juntada de documento dotado de fé pública, o qual não pode ser desconsiderado pela banca examinadora”. (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto ao indicado malferimento aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, bem como nova interpretação de cláusulas do edital, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Defiro, por fim, os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados pelas partes recorrente e recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012